Tribunal: TJDFT
Processo: 0000117-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. ACOLHIMENTO EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. o art. 1.147 do CC estabelece, na verdade, um período para a composição de condições para a existência de concorrência livre e proba, permitindo que, por determinado período, se limite a concorrência. Portanto, não trata de restrição de direitos, mas, antes, de convivência harmônica de princípios de alta envergadura, como a livre concorrência e boa-fé objetiva. Portanto, a mens legis do referido artigo não se restringe à hipótese de trespasse.
3. Pelo princípio da preservação do contrato, o que foi convencionado entre as partes deve resguardado sempre que a atuação judicial for suficiente para afastar as nulidades (art. 170 do Código Civil). Coerente, portanto, que seja afastada a abusividade da cláusula de restrição à concorrência por prazo indefinido e fixado o limite temporal, de modo razoável, 5 (cinco) anos (REsp n. 680.815/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 3/2/2015).
4. Assim, para afastar, definitivamente, a alegação de ter havido condenação genérica, impõe-se acrescentar que, para o cálculo dos lucros cessantes, deve ser observada a participação conjunta das partes no mesmo pleito de credenciamento em que, primeiramente, a ré foi admitida em detrimento da autora, e o lapso temporal entre as contratações da ré e da autora, nessa ordem, para a efetiva prestação dos serviços, nos Estados da Paraíba, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná, Pernambuco e Amapá.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte. Mantido o resultado do julgamento.